Tribunal: TJDFT
Processo: 0712700-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais, proposta por beneficiário de plano de saúde contra a operadora, em razão da negativa de internação hospitalar para tratamento de infecção por celulite na face, sob alegação de período de carência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de internação violou o direito do autor ao atendimento emergencial; e (ii) verificar se há nexo de causalidade entre a conduta da operadora e os danos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação contratual entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. 4. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 impõe a cobertura de casos de urgência e emergência, sendo o prazo máximo de carência de 24 horas nesses casos. 5. No entanto, a internação hospitalar apenas se torna obrigatória quando a situação configurar risco imediato de vida ou lesões irreparáveis, o que não ficou comprovado nos autos. 6. Não há ilicitude na conduta da operadora, pois não foi demonstrada a necessidade urgente de internação nem a ocorrência de agravamento do quadro clínico do autor. 7. Ausente a comprovação de abusividade na negativa de internação, não há fundamento para indenização por danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A negativa de internação pelo plano de saúde, em período de carência, não é abusiva quando não demonstrado o risco imediato de vida ou lesão irreparável. 2. A ausência de comprovação de urgência/emergência afasta a obrigação de cobertura e o dever de indenizar.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1932011, 0732439-17.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024; Acórdão 1919466, 0727459-27.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, Relator(a) Designado(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.